Tribunal: TCU
Processo: 029.667/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas em processo licitatório destinado à contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para o Gerenciamento Executivo e Execução Parcial do Programa de Apoio à Terra Indígena Urubu Branco  PAINDIO, referente às obras de pavimentação da BR-158/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Skill Engenharia Ltda., líder do Consórcio Skill/Ecoplan, e pela Ecoplan Engenharia Ltda., com fundamento no art. 113, § 1.o, da Lei n.o 8.666/1993, em razão de supostas irregularidades ocorridas no processo licitatório RDC Eletrônico n.o 202/2018-00, promovido pela Superintendência do DNIT no estado de Mato Grosso (SRDNIT/MT), destinado à contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para o Gerenciamento Executivo e Execução Parcial do Programa de Apoio à Terra Indígena Urubu Branco - PAINDIO, referente às obras de pavimentação da BR-158/MT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da ResoluçãoTCU 259/2014, conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pelas representantes, Skill Engenharia Ltda. (CNPJ 06.245.457/0001-42) e Ecoplan Engenharia Ltda. (CNPJ 92.930.643/0001-52), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. com fulcro no art. 146, § 1.o, do Regimento Interno/TCU deferir o pedido das representantes para serem consideradas como parte interessada, com autorização de obtenção de vista e cópia das peças dos autos; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado de Mato Grosso (SRDNIT/MT) e para o representante das empresas Skill Engenharia Ltda. e Ecoplan Engenharia Ltda., informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.